Tribunal: TJMT
Processo: 1042775-59.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042775-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVANTE), FRANCISCO RIBEIRO DE ANDRADE - CPF: 318.524.759-00 (AGRAVADO), ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 009.826.161-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO. ASTREINTES. MULTA DIÁRIA. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. CARÁTER COERCITIVO. MANUTENÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, diante do descumprimento de acordo homologado judicialmente, determinou a cessação imediata de descontos em benefício previdenciário do exequente, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a multa cominatória fixada na origem deve ser afastada ou, subsidiariamente, reduzida, à luz dos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e adequação previstos nos
arts
. 536 e 537 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A multa cominatória constitui instrumento processual de natureza coercitiva, voltado à efetivação da tutela jurisdicional, sendo cabível inclusive de ofício, nos termos dos
arts
. 536 e 537 do CPC.

4. Restou evidenciado o descumprimento da obrigação pela instituição financeira, que, mesmo instada, permaneceu inerte quanto à cessação dos descontos indevidos em verba de natureza alimentar.

5. A obrigação imposta não se limita à abstenção de descontos, mas exige atuação positiva da agravante para promover a baixa sistêmica dos contratos e impedir novas cobranças, legitimando a incidência de multa diária.

6. A periodicidade diária revela-se adequada, pois a cada dia de inércia renova-se a lesão ao direito do exequente e a desobediência à ordem judicial.

7. O valor fixado (R$ 500,00, limitado a R$ 10.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compelir o cumprimento da obrigação sem ensejar enriquecimento indevido.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicação do art. 412 do Código Civil às astreintes, dada a distinção entre a multa processual e a cláusula penal de direito material.

9. A eventual alegação de excesso deve considerar a conduta da parte obrigada, sendo certo que o montante final decorre da resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial.

10. A multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, caso demonstrada sua inadequação.

IV. Dispositivo e tese

1
1
. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A multa cominatória constitui instrumento legítimo de coerção para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, podendo ser fixada em valor e periodicidade adequados à efetividade da tutela jurisdicional.

2. A fixação de astreintes em valor moderado e com limitação máxima atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando destinada a compelir instituição financeira ao cumprimento de obrigação relativa
a
verba alimentar.

3. A limitação da multa ao valor da obrigação principal não se aplica às astreintes, dada sua natureza processual autônoma.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO AGIBANK S.A.
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença (nº 1006053-89.2024.8.11.0055) movido por
FRANCISCO RIBEIRO DE ANDRADE
, reconheceu o descumprimento de acordo homologado judicialmente e deferiu tutela de urgência determinando a cessação imediata de descontos no benefício do agravado, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a multa diária fixada não guarda proporcionalidade com a natureza mensal dos descontos questionados.

Defende que a astreinte fixada em base diária não possui correspondência com a natureza da obrigação, pugnando pela conversão da periodicidade para mensal.

Argumenta, outrossim, que o valor de R$ 500,00 por dia e a limitação de R$ 10.000,00
,
que corresponderia a mais da metade do valor da condenação principal
,
revelam-se excessivos, podendo ensejar enriquecimento sem causa do exequente, invocando, para tanto, o art. 412 do Código Civil e o art. 537 do CPC.

Intimado para comprovar o recolhimento do preparo em dobro, por força do não atendimento do prazo inicial de 48 horas (art. 1.007, §4º, do CPC), o agravante regularizou o vício tempestivamente.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator
(ID.
333211855
)
.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões
(ID.
335206358
)
pugnando pelo desprovimento do recurso. Destac
a
o nítido e reiterado descumprimento do acordo homologado em 08/07/2025, salientando que o agravante permaneceu inerte a diversas intimações. Fris
a
que os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar (BPC/LOAS) e requereu a condenação do banco às penas de litigância de má-fé por resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se na origem de
cumprimento de sentença
de
Ação de Declaração de Inexistência de Dívida c/c Indenização por Danos Morais, Tutela de Urgência e Repetição de Indébito nº 1006053-89.2024.8.11.0055
ajuizada pel
o
ora Agravad
o
em desfavor da ora Agravante, em virtude
de

descumprimento do acordo homologado judicialmente e deferida a tutela de urgência para determinar a cessação imediata de descontos no benefício do agravado
.

O magistrado singular, ao proferir a decisão ora recorrida, fundamentou seu convencimento na constatação processual inequívoca de que a instituição financeira agravante descumpriu os termos do acordo anteriormente entabulado e homologado judicialmente.

O juízo

a quo

baseou-se na premissa de que a inércia do executado, quando instado a se manifestar sobre as cobranças persistentes, autorizava a adoção de medidas sub-rogatórias e coercitivas típicas da fase executiva
, visto
o caráter emergencial e alimentar da verba retida indevidamente, impondo a cessação imediata sob as penas da multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 10.000,00.

A irresignação da instituição financeira Agravante consiste tão somente na indevida fixação das astreintes ou, em caso de manutenção, na necessidade de readequação dos parâmetros.

A respeito das astreintes, os artigos 536 e 537, ambos do Código de Processo Civil, assim dispõem:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a
exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput,
o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa
, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

(...)

Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória
ou na sentença, ou na fase de execução,
desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

Portanto, a
multa tem natureza coercitiva e acessória, visando garantir a eficácia da decisão judicial.

Nesse contexto, embora o esforço argumentativo da instituição financeira, não se revela viável a pretensão de cassação
da multa prevista
na decisão combatida, a fim de compelir a Agravante a cumprir a liminar para
cessação imediata
mente

os
descontos no benefício do agravado
.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NO SCR/
SISBACEN EM DECORRÊNCIA DE DÉBITO PRESCRITO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA – SUFICIÊNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO (48 HORAS) PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA – SISTEMA INFORMATIZADO – MULTA COMINATÓRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR – DESCABIMENTO – CONFORMIDADE COM OS PRÍNCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Há de ser mantida a concessão da tutela de urgência para exclusão do nome da autora do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR – SISBACEN) diante da aparente prescrição do débito inscrito, uma vez que presentes a relevância da fundamentação e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se mostra insuficiente o prazo de 48 horas para exclusão do nome da autora do SCR – SISBACEN, tendo em vista tratar-se de sistema informatizado, em que a inclusão e/ou exclusão de dados ocorre, em geral, de forma digital.
A astreinte constitui o instrumento processual adequado à busca de maior efetividade da tutela jurisdicional, servindo para induzir o devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial.
Deve ser mantido o valor da
astriente
se em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente ao se levar em consideração que é inferior ao valor do débito inscrito e, ao mesmo tempo, capaz de compelir o requerido ao cumprimento da obrigação, a fim de evitar que atinja quantia superior à questionada nos autos.
(N.U 1001950-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2024,
Publicado
no DJE 04/03/2024)
– destaquei.

A ordem judicial emanada não consubstancia uma mera proibição de debitar valores no final do mês. A obrigação de fazer impõe à instituição financeira o dever de realizar a

baixa sistêmica

dos contratos nulos e o cancelamento das ferramentas de crédito ligadas à conta do consumidor. Essa ação operacional deve ser efetivada imediatamente após a intimação
, a legitimar a adequada periodicidade da multa - diária
.

Portanto, a cada dia que o agravante se omite em acessar seus sistemas e efetuar os comandos necessários para cumprir a ordem, renova-se a desobediência jurisdicional. A incidência diária é, destarte, irretocável.

Ademais, pode-se concluir que os parâmetros fixados pelo juízo
a
quo
não se revelam exorbitantes, encontrando-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

O banco
Agravante, embora
possa
aleg
ar
a existência de
questões operacionais e burocráticas internas
,
não trouxe aos autos elementos concretos que demonstrem a impossibilidade material de cumprimento da decisão no prazo estabelecido.

Além disso, o
quantum
arbitrado
(R$ 500,00 até o limite do valor
de R$10.000,00
)
não penaliza de forma excessiva o Agravante, que é um banco que reporta lucros vultuosos mês a mês, além de não imp
e
lir o enriquecimento ilícito
d
o
Agravad
o
.

Com efeito, se mostra adequado a manutenção do
s
parâmetros fixados na decisão agravada. Inclusive, em casos semelhantes estes foram os parâmetros fixados por
este
eg
. Tribunal
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA –
APLICAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ – DESCABIMENTO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR – VALOR DA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – CONFORMIDADE COM OS PRÍNCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. (...) A astreinte constitui o instrumento processual adequado à busca de maior efetividade da tutela jurisdicional, servindo para induzir o devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial.
Deve ser mantido o valor da astreinte se em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente se além de ser bem inferior ao valor da causa, já tiver sido reduzida em sede de recurso
.
(RAI n. 1000514-50.2023.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 08.03.2023).

No que tange à invocação do art. 412 do Código Civil pelo agravante
, a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao afastar a limitação do valor das astreintes ao valor da obrigação principal, dada a diversidade de naturezas jurídicas entre a cláusula penal (direito material) e a multa do art. 537 do CPC (direito processual).

A propósito jurisprudência do STJ:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ASTREINTES .
ALEGAÇÃO DE EXORBITÂNCIA. INOCORRÊNCIA. RECALCITRÂNCIA. MANUTENÇÃO DO
MONTANTE .
1- Recurso especial interposto em 2/6/2021 e concluso ao gabinete em 9/12/2021. 2- O propósito recursal consiste em dizer se seria possível a limitação das astreintes ao máximo do valor pretendido na obrigação principal ou a alteração da
periodicidade de incidência da multa. 3-
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, a verificação da existência de exorbitância da multa cominatória por descumprimento de decisão judicial não pode ser direcionada apenas à comparação entre a quantia total da penalidade e o valor da obrigação principal, devendo ser analisado o valor estabelecido diariamente como multa à parte recalcitrante
. 4- Hipótese dos autos em que foi fixada tutela antecipada na sentença para que a recorrente passasse a enviar os boletos de cobrança de seguro saúde dos meses subsequentes à decisão com os valores reajustados, sob pena de multa diária fixada em R$ 1 .000,00. 5- Em razão da recalcitrância reiterada da recorrente em cumprir a ordem judicial, o valor da multa foi majorado de R$ 1.000,00 para R$ 2.000,00 por
dia .
6- Nos termos do cumprimento de sentença, a mensalidade a ser paga pela recorrida, após a decisão judicial, passou de R$ 2.497,33 para R$ 1.090,31, razão pela qual o valor inicial fixado a título de astreintes era compatível com a obrigação diante do bem jurídico tutelado. 7- A recalcitrância da recorrente em cumprir a ordem judicial permaneceu por 642 dias, alcançando o valor das astreintes o montante de R$ 1 .284.000,00. 8- O valor é alto porque mais alta foi a renitência da recorrente em cumprir a tutela provisória deferida, pois houvesse ela cumprido a ordem judicial em tempo, ou em menos tempo, nada ou muito pouco seria devido a esse título. 9- A manutenção da multa diária, fixada em R$ 2 .000,00, no patamar que alcançou, R$ 1.284.000,00, decorre exclusivamente da recalcitrância da
recorrente em desobedecer a ordem judicial, por 642 dias, revelando-se, pois, proporcional e razoável, não havendo o que reduzir. 10- Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1967587 PE 2021/0326110-3, Data de Julgamento: 21/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/06/2022)
(
g.n
.)

Convém destacar, oportunamente,
que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que a multa cominatória não faz coisa julgada material e pode ser revista a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado da sentença, se verificada sua insuficiência ou excessividade.

A decisão recorrida deve ser mantida
incólume
, porque a multa fixada obedece à sua essência coercitiva, a periodicidade diária adequa-se à imposição de uma obrigação de baixa sistêmica de caráter imediato, e o valor (R$ 500,00) com teto aprazado (R$ 10.000,00) se mostra absolutamente razoável para inibir a continuidade do comportamento omissivo da instituição bancária frente aos descontos em verba de caráter alimentar.

Por
fim
, em relação ao pedido formulado nas contrarrazões pelo agravado para condenação do banco por litigância de má-fé (art
igos
79 e 80 do CPC), entendo, em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, que a simples interposição do agravo de instrumento na tentativa de adequar a carga punitiva insere-se nos limites
,
ainda que limítrofes do direito de recorrer, não ensejando, neste estrito momento processual revisional, a sanção por má-fé, que poderá ser reavaliada pelo juízo de origem caso a recalcitrância persista após este acórdão.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026